Tribunal: STF
Processo: HC 187238
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Deivide Jesus da Silva, estudante, em benefício de Sérgio Pereira da Silva e Fábio Sampaio de Jesus Júnior.
    2. Na petição o impetrante aponta como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, Relatora do Habeas Corpus n. 563.907, e alega demora injustificada para o julgamento de recurso de apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pede seja determinado o julgamento desse recurso de apelação no Tribunal de Justiça paulista na primeira sessão após a comunicação de eventual decisão proferida em favor dos pacientes neste habeas corpus.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração é idêntica ao Habeas Corpus n. 187.051, de minha relatoria, impetrado em benefício dos mesmos pacientes.
    4. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Comuniquem-se aos pacientes os termos desta decisão e dê-se-lhes ciência de terem direito a advogado público, se não puderem arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora